Tribunal: TJBA
Processo: 8000062-89.2015.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000062-89.2015.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSELI DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
HENRIQUE GUIMARAES E SILVA

APELADO: JASCINEIDE ALCANTARA SILVA e outros

Advogado(s)
:
TICIANNE LEFUNDES SOUZA, ISRAEL SACRAMENTO GALVAO

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da Embargante com base no Tema 940 do STF e extinguir o feito em relação a ela, manteve, de forma contraditória, sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte autora, omitindo-se ainda quanto à fixação de verba honorária devida à parte excluída da lide.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de contradição na manutenção da condenação sucumbencial da parte cuja ilegitimidade passiva foi reconhecida; (ii) a ocorrência de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor da parte excluída do processo, pelo princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
e a consequente extinção do processo sem resolução de mérito em relação a uma das rés afasta sua responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios à parte autora, devendo o ônus recair exclusivamente sobre a ré remanescente condenada no mérito.

4. Pelo princípio da causalidade, a parte autora que ajuíza ação contra parte ilegítima deve arcar com os honorários advocatícios do patrono da ré excluída da lide.

5. A exigibilidade da verba sucumbencial deve permanecer suspensa quando a parte vencida for beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 3º, do CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e provido. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes para excluir a Embargante do pagamento de honorários à autora e condenar esta última ao pagamento de honorários em favor daquela, suspensa a exigibilidade.

Tese de julgamento:
"1. Reconhecida a ilegitimidade passiva de litisconsorte, impõe-se sua exclusão da condenação aos ônus sucumbenciais em favor do autor. 2. A extinção do processo por ilegitimidade passiva enseja a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte excluída, por força do princípio da causalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8000062-89.2015.8.05.0218
, em que figura, como Embargante,
JOSELI DOS SANTOS SILVA
e, como Embargados,
JASCINEIDE ALCANTARA SILVA
e
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE RUY BARBOSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, __ de ____________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça